Tribunal: TJSP
Processo: 2254549-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Eventual comprovação de inefetividade do tratamento que poderá ser realizada durante a tramitação processual. Presença dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, que, por ora, permite o deferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254549-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de decisão que determinou, em tutela de urgência, o custeio integral do tratamento de radioembolização hepática com microesferas de itrium-90 (y-90) em favor do agravado. Concessão devida, ante a prescrição médica do tratamento. Súmula 95, do E. TJSP. Alegação de tratamento experimental que não é óbice à concessão da tutela. Súmula 102, do E. TJSP.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de decisão que determinou, em tutela de urgência, o custeio integral do tratamento de radioembolização hepática com microesferas de itrium-90 (y-90) em favor do agravado. Concessão devida, ante a prescrição médica do tratamento. Súmula 95, do E. TJSP. Alegação de tratamento experimental que não é óbice à concessão da tutela. Súmula 102, do E. TJSP. Alteração da Lei n. 9.656/98, pela Lei n. 14.454/2022, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Eventual comprovação de inefetividade do tratamento que poderá ser realizada durante a tramitação processual. Presença dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, que, por ora, permite o deferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.